Tribunal: TCU
Processo: 023.920/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7905/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.920/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dariane Ramos de Oliveira Feitosa (XXX.245.531-XX); Erivelto Kleybson Untura (XXX.441.486-XX); Juliana de Cassia Silverio (XXX.874.406-XX); Leandro de Souza Rocha (XXX.749.856-XX); Lucas Gabriel Victor Garcia (XXX.324.246-XX); Luiz Gustavo Cordeiro (XXX.837.706-XX); Marcia Ferreira Alves (XXX.982.546-XX); Mirele Pereira Barbosa (XXX.366.836-XX); Reginaldo Duarte Nery (XXX.345.776-XX); Wellington Junio dos Santos (XXX.331.774-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.